Tribunal: TJDFT
Processo: 0716246-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157, combinando com 14, inciso II, do Código Penal, depois de tentar subtrair coisas de uma papelaria, intimidando os proprietários com um simulacro de arma de fogo.

2 Na apuração de crimes, a palavra da vítima é de grande importância na elucidação dos fatos, máxime quando se apresenta lógica, coerente e amparada em outros elementos, tais como o depoimento de terceiros.

3 A redução de um terço da pena pela tentativa é razoável diante do iter criminis percorrido: o réu entrou no estabelecimento comercial e anunciou o assalto, apontando um simulacro de revólver contra a dona, mas em seguida fugiu sem nada levar devido à intervenção de terceiro.

4 Apelação não provida.